Tribunal: STF
Processo: Rcl 87182
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (“Nav Brasil”) contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara do Trabalho de Macaé-RJ do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos Reclamação Trabalhista nº 0101791-29.2024.5.01.0483, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 253 da Repercussão Geral e nas ADPF nºs 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987.



    A parte reclamante alega ser “empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea” (e-doc. 1, p. 7).



    Afirma que “as atividades desempenhadas pela NAV Brasil são típicas de Estado (não prestando atividade econômica em sentido estrito), sendo essencial, por força de lei específica, de interesse estratégico à segurança nacional e, portanto, dirigido à coletividade” (e-doc. 1, p. 8), enfatizando sua natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro, 



    “[c]onforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da NAV Brasil pertence integralmente à União, não havendo, portanto, distribuição de lucros a acionistas privados.



    (...)



    Ademais, sendo a navegação aérea matéria sob reserva constitucional de alçada estatal, conforme art. 21, inciso XII, alínea ‘c’, da CRFB/88, poderá a União explorar a navegação aérea diretamente ou indiretamente, mediante utilização de instrumentos de descentralização administrativa. 



    Assim, a NAV Brasil executa e presta serviço público, mediante outorga da União Federal, a quem foi constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de explorar a navegação aérea, operando em regime de exclusividade nas dependências em que presta o serviço de navegação aérea, não havendo, portanto, risco ao equilíbrio concorrencial” (e-doc. 1, p. 9).



    Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, “ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ou RPV e o gozo das demais prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil”, viola a eficácia dos paradigmas “no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de navegação aérea” (e-doc. 1, p. 11-12). 



    Menciona, a título de reforço, as decisões proferidas nos autos das Reclamações nº 70.817, nº 71.168 e nº 72.325, pois, segundo afirma, houve o reconhecimento ao seu favor do regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    A parte reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e do procedimento executório até o julgamento final da presente reclamação e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação constitucional para 



    “[c]assar a decisão reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões dessa E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, especialmente, o pagamento da condenação por meio de precatórios ou RPV, com o levantamento dos valores depositados pela estatal” (e-doc. 1, p. 16)



    Pretende, no que se refere ao gozo de prerrogativas a Fazenda Pública, “o pagamento da condenação por meio de precatórios ou RPV, e a dispensa da realização de depósito judicial, em razão da sua natureza de garantia do juízo” (edoc. 1, p. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    Registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra sentença exarada pelo Juízo da 3º Vara do Trabalho de Macaé-RJ do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101791-29.2024.5.01.0483, que rejeitou o pedido da parte reclamante para que seja processada pelo regime de precatórios, sob os seguintes fundamentos:



    “A reclamada, na qualidade de empresa pública federal prestadora de serviço público de navegação aérea, requer a extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, notadamente a submissão ao regime de precatórios, a isenção de depósito recursal e a aplicação de juros de mora específicos. 



    A matéria é controvertida. A NAV Brasil, criada pela Lei nº 13.903 /2019 em decorrência da cisão parcial da Infraero, foi constituída como empresa pública sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. O regime jurídico geral aplicável às empresas públicas que exploram atividade econômica, nos termos do artigo 173, §1º, II, da Constituição Federal, é o próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 



    Embora o Supremo Tribunal Federal venha reconhecendo, em casos específicos e em sede de reclamação constitucional, a aplicabilidade do regime de precatórios a certas empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, tal entendimento não se consolidou de forma a afastar a regra geral de submissão ao regime privado, especialmente no que tange às obrigações trabalhistas na fase de conhecimento e recursal. 



    A jurisprudência majoritária do C. TST permanece no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública não são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista, salvo quando houver lei específica que assim determine, o que não é o caso da NAV Brasil.



    Portanto, por se tratar de empresa pública com personalidade de direito privado, que explora atividade econômica mediante a cobrança de tarifas, não lhe são aplicáveis, na presente fase processual, as prerrogativas da Fazenda Pública.” (e-doc. 11, p. 4-5).



    São apontados como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, nos quais se firmou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Dos apontados paradigmas destaco as seguintes ementas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF nº 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 26.06.2019).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe de 5/10/20).



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência”(ADPF nº 530 MC-Ref, Ministro Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje de 10.12.2000 - grifei).



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios”(ADPF nº 789, Ministro Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8.9.2021 - grifei).



    Os paradigmas enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    In casu, trata-se de reclamação trabalhista julgada parcialmente procedente em desfavor de Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (“Nav Brasil”), empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 13.903/2019 e ocorreu “em decorrência da cisão parcial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)”, da qual foram vertidos para a reclamante os “elementos ativos e passivos relacionados com a prestação de serviços de navegação aérea, incluídos os empregados, o acervo técnico, o acervo bibliográfico e o acervo documental” (arts. 1º e 3º da Lei 13.903/2019).



     Segundo o art. 6º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da Nav Brasil será inicialmente “formado pela versão do patrimônio cindido da Infraero e “pertencerá integralmente à União”.



    Entre os objetivos estatutários da Nav Brasil, cuja estrutura é integrada ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, estão o desenvolvimento de “atividades associadas à manutenção da soberania sobre o espaço aéreo brasileiro, de responsabilidade do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, e, por conseguinte, de interesse estratégico para a segurança nacional” (art. 7º do Estatuto Social).



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato estre que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.



    Nesse sentido, em reclamações similares a destes autos envolvendo a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A - NAV Brasil,  confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rl nº 79.898, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/6/25; Rcl nº 80.694, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/6/25, Rcl nº 79.993, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/5/25; Rcl nº 76.957, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/3/25 e Rcl nº 70.817, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/8/24.



    Outrossim, quanto às demais prerrogativas consignadas no ato reclamado (e-doc. 1, p. 2), a jurisprudência do STF em torno das ações paradigmas invocadas e outros precedentes vinculantes com idêntica temática é firme no sentido de que o entendimento acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário) não possui aderência estrita com o debate acerca da extensão a essas entidades das prerrogativas processuais legais conferidas à Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para as manifestações processuais, efeitos materiais da revelia e a isenção de custas processuais. Vide:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)



     "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do processo nº 0101791-29.2024.5.01.0483, apenas no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente